Tribunal: TJSP
Processo: 1090824-57.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão da não realização de prova pericial e da ausência de quebra de sigilo fiscal – Como bem decidido pelo MM. Juízo da causa, não se vislumbra nenhum acréscimo eficiente à prova constante dos autos, que pudesse advir: (a) juntada de via original e consequente prova pericial sobre o instrumento de

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão da não realização de prova pericial e da ausência de quebra de sigilo fiscal – Como bem decidido pelo MM. Juízo da causa, não se vislumbra nenhum acréscimo eficiente à prova constante dos autos, que pudesse advir: (a) juntada de via original e consequente prova pericial sobre o instrumento de parceria juntado aos autos; e (b) quebra de sigilo fiscal da parte autora e da mutuária reconvinda – Quanto à prova documental, observa-se que incumbe à parte autora instruir a inicial com os documentos indispensáveis para propositura da ação (CPC/2015, art. 320) e ao réu compete instruir a resposta com os documentos destinados à prova de suas alegações (CPC/2015, art. 436), com exceção aos casos previstos no art. 435 do CPC/2015 – O indeferimento de provas impertinentes não afronta o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, porquanto praticado com observância do princípio constitucional do devido processo legal, que atribui ao MM Juiz da causa o dever de zelar pela rápida solução do litígio e de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, como expressamente previsto nos arts. 139, II e 370 do CPC/2015 – Ademais, a produção de prova testemunhal requerida pela parte ré apelante foi alcançada pela preclusão (CPC/2015, art. 357, § 4o, com correspondência no art. 407, caput, do CPC/1973), uma vez que a parte autora apelante não apresentou o rol de testemunhas no prazo fixado pelo MM Juízo da causa.
ATO ILÍCITO, RECONVENÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – Reconhecimento do ato ilícito e do defeito de serviço da parte ré, consistente no bloqueio da conta corrente da autora, sem motivo justificado, uma vez que nenhuma fraude foi demonstrada, antes da efetivação da notificação prévia para o encerramento unilateral, privando, indevidamente, o correntista de movimentá-la livremente, inclusive com realização de saques e pagamentos – Ausente a ocorrência da fraude alegada, de rigor o reconhecimento de que o pleito da reconvenção foi bem rejeitado pelo MM. Juízo sentenciante, visto que ausente o próprio fundamento de conexão entre a reconvenção e a ação – Reconhecida a falha de serviço da parte ré, consistente no bloqueio dos serviços à parte autora, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que julgou "PROCEDENTE o pedido para o fim de determinar que seja realizado o desbloqueio da conta corrente da autora, possibilitado o integral acesso à sua conta bancária".
Recurso desprovido.